Tribunal: TJBA
Processo: 2000952-10.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000952-10.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: HELIO SILVA DANTAS Advogado(s): ESMERALDO MENEZES DANTAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que deferiu diligência requerida pelo Ministério Público, consistente na expedição de ofício à unidade prisional para prestação de informações médicas acerca das comorbidades do apenado, antes da análise dos pedidos de tratamento médico especializado e de remição de pena formulados pela defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão que apenas determina a realização de diligências instrutórias, sem apreciação do mérito dos pedidos defensivos, possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada limitou-se a acolher requerimento ministerial de natureza instrutória, com o objetivo de reunir elementos técnicos indispensáveis à análise futura do mérito, não havendo indeferimento, omissão ou apreciação definitiva dos pedidos formulados pela defesa. 4. Despachos de mero expediente, desprovidos de carga decisória e que não acarretam gravame às partes, são irrecorríveis, conforme a sistemática processual penal e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 4. A apreciação direta, pelo Tribunal, dos pedidos de tratamento médico externo e de remição de pena implicaria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo da Execução não concluiu a instrução nem proferiu decisão de mérito sobre tais pleitos. 5. O pedido de remição de pena, ademais, foi instruído com documentação juntada apenas após a decisão agravada, devendo ser inicialmente apreciado pelo Juízo de origem, competente para o exame dos requisitos previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal. IV. Dispositivo. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 2000952-10.2025.8.05.0080, em que figuram como Agravante HELIO SILVA DANTAS e como Agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO AGRAVO, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator